Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722396-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO MENDES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 72553185) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 234296929, na origem) que, nos autos o cumprimento de sentença n. 0700215-74.2021.8.07.0018 movido por CICERO MENDES SOARES em face do ora Agravante, rejeitou a impugnação apresentada. Sobreveio decisão desta Relatoria que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.349 do STF (ID 72609318). O Agravado veio aos autos no ID 72889318, comunicando a sua concordância com os cálculos do Agravante (ID 232325388, na origem). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil, prevê o seguinte: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (grifos nossos) Nota-se, portanto, que o descrito se refere à homologação de autocomposição das partes, o que não é o caso dos autos. Contudo, a parte pode renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, integral ou parcialmente, inclusive em grau recursal, desde que o procurador possua poderes específicos. Confira-se o seguinte julgado: Questão de ordem no recurso extraordinário. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Adesão a programa de parcelamento. Julgamento não finalizado. Possibilidade. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que é possível se homologar pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, na instância extraordinária, desde que postulado por procurador habilitado com poderes específicos antes do julgamento final do recurso extraordinário. 2. A questão de ordem se resolve no sentido de se homologar o pedido de renúncia sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 269, V, CPC. (RE 514639 QO, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 02-06-2016 PUBLIC 03-06-2016) No caso dos autos, entendo que a petição de ID 72889318 configura renúncia parcial. Contudo, não houve a juntada do instrumento de procuração. Ante o exposto, intime-se o Agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar procuração com poderes específicos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025 14:30:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador